Tribunal: TJBA
Processo: 8046768-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046768-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANO LIMA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALDONEY QUEIROZ DE ARAUJO

AGRAVADO: VANDA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARCUS WELBER CARVALHAL PINHEIRO, JULIANA MARIA RIOS LOPES ALVIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DE EX-CÔNJUGE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PRISÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO QUE DEVE PROSSEGUIR PELO RITO DA EXPROPRIAÇÃO DE BENS. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Execução de alimentos pelo rito da prisão civil (art. 528, § 3º, do CPC) referente a alimentos compensatórios fixados em favor de ex-cônjuge, visando à manutenção do padrão de vida após o término da relação conjugal.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão controvertida consiste em definir se é cabível a prisão civil do executado pelo inadimplemento de alimentos compensatórios fixados em favor de ex-cônjuge maior e capaz.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.Os alimentos compensatórios possuem natureza indenizatória, destinando-se a manter o padrão de vida do ex-cônjuge após o rompimento da sociedade conjugal, não se confundindo com os alimentos necessários à subsistência básica.

4.Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento de alimentos compensatórios não justifica a execução pelo rito da prisão civil, dada sua natureza indenizatória e não propriamente alimentar. (HC 744.673/SP, Rel. Min. Raul Araújo; RHC 117.996/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

5.Ademais, a prisão civil revela-se desproporcional quando o credor é pessoa maior e capaz, e a dívida se prolonga no tempo, atingindo valores elevados, como ocorre no caso em exame.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046768-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ADRIANO LIMA DE SOUZA e como agravada VANDA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01